Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701684-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo 0769110-88.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Não há previsão no artigo 1.015, do Código de Processo Civil de interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Cabíveis apenas o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do art. 32 e art. 34, ambos do RITR. Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro grosseiro, que não permite a aplicação do Princípio da Fungibilidade, uma vez que distintos os pressupostos, natureza processual e, sobretudo, o procedimento, já que o agravo interno é interposto nos próprios autos. Por consequência, é de rigor o não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 10, inciso V, do RITR. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA